Tribunal: TJDFT
Processo: 0732459-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) No PROCESSO: 0732459-71.2025.8.07.0000 REQUERENTE: JUBERT S DE SENNA DIAS FREITAS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Trata-se de Revisão Criminal, com pedido liminar, ajuizada por JUBERTS DE SENNA DIAS FREITAS, com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, na qual visa a desconstituição da condenação definitiva proferida pelo Tribunal do Júri na ação penal n. 0000565-71.2009.8.07.0003. A condenação transitou em julgado 7-agosto-2024 (certidão de ID 74832381). Asseverou a Defesa Técnica (Dra. Jordana Costa e Silva – OAB/DF n. 37.064) que o requerente foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos artigos 121, § 2o, incisos I e IV, 344, caput, e 347, parágrafo único, todos do Código Penal, correspondentes a homicídio qualificado, coação no curso do processo e fraude processual. Apesar de negar participação nos crimes, foi submetido ao Tribunal do Júri e condenado à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado. Para rescindir a condenação criminal definitiva, aduziu, primeiramente, o aparecimento do verdadeiro autor do crime. Conforme narrou, o requerente sempre negou sua participação e, durante o cumprimento da pena, foi contatado por outro interno chamado MARCOS, o qual afirmou ser o autor do fato. Conscientizado da injustiça a que submetido o peticionante, MARCOS decidiu esclarecer os fatos como realmente decorreram. Pontuou que o verdadeiro autor (MARCOS DE SOUSA PEREIRA) confessou a prática do delito em carta enviada ao peticionante e negou qualquer participação de JUBERTS nos fatos. Posteriormente, foi ajuizada produção antecipada de provas (autos n. 0727682-68.2024.8.07.0003, ID 74832388), na qual MARCOS ratificou sua confissão perante a autoridade judicial. Segundo a Defesa, tal elemento probatório novo é especialmente importante, pois MARCOS elucidou o motivo e a autoria do delito, além de negar a presença do peticionante nos fatos. Enfatizou que, nos termos da mencionada ação judicial antecipatória, o autor-confesso do fato estava no local do crime, efetuou os disparos e descreveu, o quanto lembrava, as circunstâncias, motivos e dinâmica do ocorrido. Consignou que a imagem retratada no bilhete manuscrito de MARCOS, apontado como autor do crime, evidenciaram contradições probatórias existentes nos autos. Diante de tais incongruências, argumentou, em segundo lugar, a falta de credibilidade das testemunhas de nome PRISCILA e SAMARA, as quais depuseram na instrução criminal. Alegou serem inidôneas as palavras das duas, cujas versões são similares e visam somente retirar-lhes a responsabilidade. Apontou que a versão de ambas sofreu significativas mudanças para promover vingança e autoproteção, bem como visavam responsabilizar o requerente e proteger os verdadeiros autores do fato criminoso. Destacou especificamente que o namorado de SAMARA, traficante local, exercia influência direta no processo mediante ameaças constantes e custeio de advogados para as testemunhas. Diante disso, sustentou que tal interferência externa comprometeu a independência e veracidade dos depoimentos prestados. Aduziu haver inconsistências temporais nos aludidos depoimentos, os quais não condizem com a perícia criminal. Segundo narrou, durante a instrução inquisitorial, foi estabelecido que ambas as testemunhas chegaram em casa próximo às 22h00, ou seja, quase duas horas antes do crime. Assim, alegou haver contradição entre os horários inicialmente informados e a dinâmica posteriormente apresentada pelas mesmas testemunhas. Ponderou também que uma amiga de Samara declarou ter chegado em casa entre 23h30 e 00h, em companhia de sua mãe, momento este em que acontecia o crime. Segundo as razões, tal circunstância torna inverossímil a alegação de que as testemunhas presenciaram os fatos, pois chegaram em casa antes do crime acontecer. Não obstante, destacou que as roupas das testemunhas não possuíam qualquer vestígio de sangue, o que contraria a versão de terem ido com ele no banco de trás do veículo, desacordado, enquanto sangrava, após apanhar bastante. Com base nessas informações, apontou que a versão da mãe de SAMARA não é verdadeira, pois embora tenha dito que a filha foi muito agredida, tais informações são incompatíveis com ameaças ocorridas apenas por telefone. Mencionou, em terceiro lugar, que a dinâmica descrita por PRISCILA e SAMARA não elucidou todas as circunstâncias de fato apresentadas no processo. Apontou que seriam necessárias mais de uma pessoa para dar fim ao veículo, perpetrar as agressões e provocar a posterior morte da vítima. Além disso, o veículo foi encontrado pouco depois, muito distante do corpo e sem condições de identificação. Por outro lado, salientou que o álibi do requerente é consistente, pois dormiu na casa de sua namorada no dia do crime e não concorreu para os fatos descritos nos autos. Assim, ressaltou falhas investigativas, pois a única linha desenvolvida pela autoridade policial foi a que culpabilizava o requerente. Destacou, outrossim, a personalidade do peticionante. Evidenciou sua boa índole e sua dedicação aos estudos e trabalho. Concluiu pela existência de prova nova relevante, a qual, somada à prova técnica e aos elementos apurados em fase inquisitorial, demonstra a inidoneidade do depoimento das testemunhas, as quais supostamente mentiram para encobrir terceiros e a si mesmas. Requereu, liminarmente, a anulação do decreto prisional, porquanto sua manutenção ensejaria dano irreparável, qual seja: o perpetuamento da prisão de um inocente. Postulou que a medida é necessária, pois JUBERTS pode ser absolvido a qualquer momento. No mérito, pugnou pelo deferimento da revisão criminal para absolvição do requerente, nos termos do artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal. Fundamentou o pedido no julgamento do feito em desacordo com as provas produzidas e no suposto autor posteriormente identificado, o qual confessa ter efetuado os disparos. Alternativamente, requereu a anulação da sentença condenatória e a realização de novo julgamento pelo Conselho de Sentença. É o relatório. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em revisão criminal não possui previsão legal, tratando-se de medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo urgente, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do requerente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não se verifica no caso. Da análise da documentação trazida aos autos observa-se que a sentença que se busca rescindir já foi objeto de análise em grau de recurso por este Tribunal de Justiça, encontrando-se coberta pelo manto da coisa julgada. O julgado da 1a Turma Criminal deste Tribunal foi assim ementado: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PROCEDIMENTO DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FRAUDE PROCESSUAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. APLICAÇÃO DA PENA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA DO JUIZ-PRESIDENTE CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA APLICAÇÃO DA PENA. NÃO VERIFICADOS. NOVO JURI. IMPOSSIBILDIADE. DOSIMETRIA DA PENA. ESCORREITA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os fundamentos devolvidos à Instância Recursal são delimitados pelo termo recursal, impondo-se a análise do recurso de forma ampla, nos moldes delimitados no referido Termo, à luz de todas as alíneas do art. 593, inciso III, do CPP, ainda que as razões tenham se limitado à argumentação ao art. 593, inciso III, alínea “c” e “d” do CPP. 2. Quando os atos processuais produzidos em momento posterior à pronúncia, forem realizados com observância do rito processual estabelecido no Título I, Capítulo II, do Livro II do CPP, não se verifica nulidade posterior à pronúncia. 3. O CPP apenas permite a interposição da apelação quando a decisão dos jurados é “manifestamente contrária” às provas coligidas aos autos. Assim, havendo provas aptas a sustentarem a tese adotada em plenário pelos jurados, não cabe ao Tribunal ad quem a sua alteração. 4. Inexistência de erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança (art. 593, III, “c”). Dosimetria escorreita. 5. Devidamente demonstrado pelas provas coligidas aos autos que o apelante detinha animus necandi, deve-se priorizar a intima convicção que vigora no Tribunal do Júri, sendo incabível apontar decisão contraditória dos jurados, pois não se sabe a que tese os jurados aderiram para o reconhecimento da ocorrência dos delitos de fraude processual (Art. 344 do CP) e coação no curso do processo (Art. 347 do CP). Ademais, como cediço, a CF88 assegurou ao Júri a soberania dos veredictos. 6. Sobre a fração a ser aplicada na primeira fase da dosimetria, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59, caput do Código Penal, soma-se 1/8 sobre a diferença entre a pena mínima e máxima cominada, uma vez que há 8 (oito) delas relacionadas no artigo. 7. Na hipótese do reconhecimento de duas qualificadoras, uma delas é utilizada para configuração do tipo qualificado e a outra pode ser reconhecida como circunstância judicial desfavorável. Precedentes. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1804319, 0000565-71.2009.8.07.0003, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/01/2024, publicado no DJe: 01/02/2024.) Diante da condenação definitiva do requerente, em ação penal na qual lhe foram garantidos o contraditório e a ampla defesa, inclusive a via recursal, não há falar em anulação, liminarmente, do decreto prisional, sob alegação de serem robustos os argumentos, contraditórios os depoimentos testemunhais na instrução criminal e provas novas para a desconstituição do julgado. Desse modo, não se pode dizer em uma análise perfunctória, como é própria em sede liminar, que há constrangimento ilegal que justifique a concessão excepcional da medida de urgência, a fim de suspender a execução da pena de condenado definitivamente. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 246 do RITJDFT. Int. Brasília, 12 de agosto de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator